Tribunal: TJMT
Processo: 1009043-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009043-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTES: JOSIMAR SOUZA MATEUS
DANIEL SANTOS DA COSTA
VALDINEI DE SA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de JOSIMAR SOUZA MATEUS, DANIEL SANTOS DA COSTA, VALDINEI DE SA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (Autos sob o código 161796).
A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 27/02/2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo a autoridade tida como coatora decretado a prisão preventiva de ambos.
Alega, em síntese, inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, para manter os pacientes encarcerados, aduzindo que a decisão do juízo de origem é inidônea:
“...considerando que a decisão de decretação de prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, eis que ausentes os requisitos necessários para prisão preventiva, a soltura dos pacientes é condição indispensável de justiça...” (Inicial pag. 15-PDF).
Ressalta que o decreto preventivo não demonstrou qual seria o risco para a sociedade capaz de manter a segregação cautelar dos beneficiários.
Aduz que o juízo de primeiro grau realizou a audiência de custódia sem a presença de defesa técnica, a sua falta gera nulidade do decreto preventivo por ausência de procedimento formal do processo, verberando que “...a própria resolução do CNJ que regula a matéria da audiência de custódia não abre quaisquer exceções à presença da defesa na audiência.” (pag. 06-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, diante da nulidade pela ausência de defesa técnica na audiência de custódia e por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial.
Quanto a tese de ilegalidade das prisões em razão da ausência de defesa técnica na audiência de custódia, como se observa das provas juntadas nos autos, ocorrida a prisão em flagrante dos acusados (27/02/2020), o auto prisional foi encaminhado no mesmo dia para o magistrado, a fim de que analise a sua legalidade, o qual tomou as providências previstas no art. 310 do diploma processual penal, de modo, que o simples fato de não ter sido realizada a audiência de custódia, ou, mutatis mutants ausência de defesa, por si só não gera nulidade da prisão preventiva que venha ser decretada.
Até porque, com o decreto preventivo há novo título judicial, como bem se observa recente julgado do STJ:
“A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, fica superada a alegação de nulidade, pois a posterior conversão em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes.” (STJ - HC: 553709 RS 2019/0382085-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).
Do mesmo modo, quanto a falta dos requisitos para o decreto preventivo, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Ao decretar a prisão preventiva em desfavor dos pacientes, o magistrado de primeiro grau justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado nos Termos de Depoimentos tomados na fase policial, bem como o fato de que os acusados são recalcitrantes, porquanto todos respondem a outros processos criminais.
Ademais, o juízo de origem consignou em seu decreto preventivo que os policiais que efetuaram a prisão dos pacientes declararam que os beneficiários pertencem a organização criminosa (Comando Vermelho).
Nesse sentido, colaciono trecho do decreto preventivo:
“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Josimar Souza Matheus responde processo na Comarca de Diamantino, sendo: Proc. 321-81.2016.811.0005 – Código: 104415, o acusado Daniel Santos da Costa responde processo na Comarca de Nortelândia sendo Proc. 220-58.2019.811.0031 – Código: 46240, e o indiciado Valdinei de Sá Silva responde processo na Comarca Arenápolis, sendo Proc. 3228-29.2017.811.0026, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.
6. Ademais, a testemunha PM Adriano Cesar Muniz Martins, relatou que equipe CAR da 12° CIPM desta cidade, recebeu informação de três suspeitos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho vieram para a cidade de Barra do Bugres com o objetivo de realizar o tráfico de drogas, efetuar roubos, matar indivíduos que vendem drogas sem autorização do Comando Vermelho e realizar atentados contra as forças de segurança desta cidade. Informa ainda, que receberam a informação de que os suspeitos estavam na Rua Santa Catarina em uma kitnet, diante das informações, realizaram o monitoramento da residência e após verificando a grande movimentação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, adentraram na respectiva residência e lograram êxito em deter os suspeitos, os quais afirmaram ser integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho e que estavam realizando o tráfico de drogas nesta cidade. Senão vejamos:” (Decreto preventivo – pag. 60-PDF).
Por fim, deve ser observado, que os acusados foram presos com considerável quantidade de drogas, a saber:
03 (três) porções grande de maconha embalado em plástico, pesando aproximadamente 710 (setecentos e dez) gramas, 01 (uma) porção grande de cocaína embalada em plástico com peso aproximado de 52 (cinquenta e dois) gramas, 02 (duas) porção grande de cocaína pesando aproximadamente 57 (cinquenta e sete) gramas, 23 (vinte e três) porções pequenas de maconha embaladas em plástico com peso aproximado de 80 (oitenta) gramas, 01 (um) celular marca Multilaser, 01 (um) celular marca Samsung, 01 (um) caderno de anotações das vendas de droga, 01 (uma) corrente dourada, 01 (um) rolo de plástico de papel filme utilizado para embalar o entorpecente, 01 (uma) balança de precisão e R$ 627 (seiscentos e vinte e sete reais) em moeda correte. (pag. 60-PDF).
Desse modo, ao menos nesse momento de análise da medida em caráter liminar, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, porquanto esta última não demonstrou, de fato, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pelo contrário; no caso em apreço, além do delito imputado aos pacientes ultrapassar pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP, verifica-se que se encontra presente os fundamentos ensejadores da referida prisão preventiva, seja pela quantidade da droga apreendia, seja pelo fato dos acusados já responder processos criminais, denotando perigo a ordem pública.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c